Tribunal: TJMT
Processo: 0049824-65.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049824-65.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLORIA MARIA SANTOS DORILEO - CPF: 177.740.981-00 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ULLY SOUZA MATTOZO - CPF: 036.120.091-92 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - CPF: 035.453.459-98 (ADVOGADO), OSVALDO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 055.155.219-00 (ADVOGADO), SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - CPF: 498.501.059-68 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E DIFERENÇAS DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE DESLIGAMENTO DEFINITIVO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (TEMA 943/STJ) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 289 DO STJ – SIMPLES MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE NÃO ENSEJA DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESERVA DE POUPANÇA PELOS ÍNDICES INFLACIONÁRIOS RELATIVOS AOS PLANOS ECONÔMICOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.” (Tese 1.1 do Tema 943 do STJ). Consoante precedentes do STJ, a incidência da correção monetária plena, por índice que recomponha a desvalorização da moeda, só deve ocorrer na hipótese de resgate da reserva de poupança, em decorrência do rompimento do contrato firmado entre o participante e a entidade previdenciária, com o consequente desligamento do respectivo plano. Logo, comprovada a migração do plano de benefícios de previdência privada sem que ocorra o rompimento definitivo do vínculo contratual entre o participante e a fundação, não há falar em aplicação do enunciado da Súmula 289 do STJ para a atualização plena do benefício suplementar. (TJ-MT 00490044620138110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GLÓRIA MARIA SANTOS DORILEO visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 0049824-65.2013.8.11.0041, Código 846199, ajuizada em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/recorrente ao pagamentos das custas e das despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. (Id. 217966776).

Nas razões de Id. 217966782, alega o equívoco da r. sentença sendo indispensável que a ré seja compelida a proceder o pagamento da reposição da inflação total de 54,35%, sem descontos de outros reajustes que não correspondem ao período que não foi adimplido.

Aduz que a própria FUNCEF reconheceu espontaneamente ser devida a reposição de perdas pleiteadas, referente ao período de 1995 a 2001, no percentual de 27,07%, contudo assevera que a reposição deve observar a inflação cumulada no período no percentual de 54,35%.

Ressalta que, para viabilizar o pagamento, foi incluído o § 2º no art. 115 do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REGPLAN Saldado, que foi modificado de forma inconstitucional, porquanto inobservou o direito adquirido dos assistidos.

Defende que as cláusulas inseridas pela FUNCEF no termo de adesão, que importem em transação ou renúncia de direitos, não têm nenhum valor.

Pontua a existência de má-fé da FUNCEF que, ao mesmo tempo reconhece o direito dos autores em sua contestação e alega, levianamente, que a autora transacionou seus direitos ao aderir ao REB e ao REGREPLAN saldado e os regulamentos desses planos não previram esses reajustes.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, para condenar a apelada ao pagamento das perdas por ela já assumidas, de 27,07%, sem vinculação ao atingimento de meta atuarial, bem como ao restante devido, de 27,28%, perfazendo o total de 54,35%, referente à inflação acumulada do período 1995 a 2001, bem como na recomposição de seus benefícios suplementares no mesmo percentual (inclusive, se for o caso, com o recálculo da reserva matemática), tudo devidamente atualizado.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 217966784, pugnando a apelada, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em função da inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Da violação ao princípio da dialeticidade.

Em sua contraminuta, sustenta o réu a inadmissibilidade do apelo por violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art. 1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Da inovação recursal.

Do mesmo modo, essa prefacial também não pode prosperar.

Isso porque, consoante há muito estabelecido pela jurisprudência do STJ, “
o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica ‘dos pedidos’”.
(STJ – 4ªT. – REsp 120299/ES – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira – j. em 25/06/1998, DJ 21/09/1998, p. 173)

Com efeito, conforme se pode dessumir da causa de pedir narrada na inicial, quando da migração da autora do plano de benefício suplementar REB para o plano REG-REPLAN, teria havido uma defasagem dos saldos da reserva de poupança do benefício da autora em função das perdas inflacionárias e que refletiam no valor do benefício.

E nos itens I, IV e V do capítulo “DO PEDIDO” da exordial, requereu-se a “quantificação dos expurgos”, a “revisão do valor do benefício” e a condenação da requerida ao “pagamento das diferenças” apuradas, que foram sonegadas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora.

Daí, é plenamente possível extrair-se que o pleito recursal é um mero detalhamento e um desdobramento do pedido aviado na inicial.

Ademais, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
– segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – devendo o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, proceder à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes (AgInt no AREsp 1455925/GO).

Dessa feita, rejeito a prefacial de inovação recursal.

Do mérito.

No que tange à questão de fundo, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“Cuida-se de ação de cobrança, proposta por Glória Maria Santos Dorilêo em face de Funcef – Fundação do Economiários Federais, objetivando a quantificação dos expurgos, em conjunto com a revisão do valor do benefício e condenação da ré ao pagamento da diferença daí resultante.

Pois bem.

Inicialmente, indefiro o pedido de complementação do laudo, tendo em vista que, no que tange à matéria debatida nos presentes autos, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.551.488/MS como representativo de demanda repetitiva, firmou duas teses paradigmas que deram origem ao Tema 943 do STJ, sendo que a primeira delas preceituou que “Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”.

Além disso, por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp n. 504.022/SC, a Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que a correção plena das contribuições pessoais recolhidas a plano de previdência suplementar/privada, nos termos da Súmula 289/STJ, somente se mostra exigível quando houver o rompimento do vínculo contratual estabelecido entre o participante e a entidade de previdência complementar, não alcançando, portanto, os casos em que, por acordo de vontades, ocorre apenas a migração dos participantes de um plano de benefícios para outro, envolvendo concessões recíprocas, por meio de eficaz termo de transação.

Ocorre que, no presente caso, a parte autora busca reaver as diferenças da correção a menor dos benefícios no interregno em que era beneficiária do benefício suplementar REB, do qual migrou voluntariamente em 2006, como ela própria reconheceu.

À vista disso, considerando que o requerente ainda mantém vínculo com a fundação ré, resulta nítido que ele não faz jus à diferença decorrente da correção monetária a menor do valor de seu plano de previdência suplementar.

Nesse mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENDIDOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E DIFERENÇAS DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO - DIREITO À ATUALIZAÇÃO PLENA DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PRIVADA EXCLUSIVA PARA O CASO DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A OPERADORA DO PLANO – INAPLICABILIDADE EM CASO DE MIGRAÇÃO DE UM PLANO PARA OUTRO – TESE 1.1 DO TEMA 943 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Se da leitura das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se cogitar o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. “Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.” (Tese 1.1 do Tema 943 do STJ). Consoante precedentes do STJ, a incidência da correção monetária plena, por índice que recomponha a desvalorização da moeda, só deve ocorrer na hipótese de resgate da reserva de poupança, em decorrência do rompimento do contrato firmado entre o participante e a entidade previdenciária, com o consequente desligamento do respectivo plano. Logo, comprovada a migração do plano de benefícios de previdência privada sem que ocorra o rompimento definitivo do vínculo contratual entre o participante e a fundação, não há falar em aplicação do enunciado da Súmula 289 do STJ para a atualização plena do benefício suplementar.-” (TJ-MT 00490044620138110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

Assim, considerando o Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN, com cláusula que estabelece que as partes deram “mutuamente, plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN e às regras do REB”, resulta fulminada a pretensão da autora, pois que, ao aderir ao novo plano, este não mais poderia questionar verbas referentes ao plano antigo.”

Portanto, consoante precedentes da Corte Superior em sede de recurso repetitivo, a incidência da correção monetária plena por índice que recomponha a desvalorização da moeda, só deve ocorrer na hipótese de resgate da reserva de poupança, em decorrência do rompimento do contrato firmado entre o participante e a entidade previdenciária, com o consequente desligamento daquele, o que, todavia, não ocorreu na espécie.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, o que faço nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025